Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728189-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANTONIA ALZENI DO NASCIMENTO SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível De Sobradinho que, em sede de ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em face de ANTONIA ALZENI DO NASCIMENTO SILVA, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, advertindo o autor/agravante que, durante o prazo de 5 (cinco ) dias para a purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação desde Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. O Banco agravante, por meio da petição de ID 18604039, pleiteia a desistência do presente recurso, por falta de interesse em seu prosseguimento. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 18587562. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no arts. 998, caput, do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 15 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator